Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735277-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS FERNANDO CORREA DA SILVA APELADO: LOCALIZA RENT A CAR S.A. D E S P A C H O Verifica-se que a apelada coligiu aos autos petição (ID 22212874), na qual pede a juntada da guia de depósito judicial (ID 22212875), bem como do comprovante de pagamento da condenação (ID 22212876) e requer “a extinção do processo, tendo em vista o cumprimento das obrigações impostas”. Por consectário, faz-se necessária a manifestação do apelante quanto ao referido requerimento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora